Tribunal: STF
Processo: RE 1551910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóveis públicos. Taxa de ocupação. Reexame de fatos e provas. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discute a legalidade da cobrança de taxa de ocupação de imóveis pelo INSS em desfavor do Estado de São Paulo, que alega direito à titularidade dos bens, supostamente destinados à prestação de assistência médica desde a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).



    2. O Estado de São Paulo argumenta que a cobrança é indevida, pois a Lei nº 8.689, de 1993, previa a doação ou a cessão dos imóveis destinados à prestação de serviços de saúde aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O INSS, por sua vez, defende a aplicação da Lei nº 6.439, de 1977, segundo a qual a destinação dos bens ao INAMPS estaria condicionada à sua efetiva utilização para assistência médica, incumbindo ao Estado comprovar tal uso. 



    3. O Tribunal de origem deu provimento parcial à apelação para excluir um dos imóveis questionados da cobrança. A decisão agravada no recurso extraordinário negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que a revisão do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia referente à cobrança de taxas de ocupação de imóveis públicos pelo INSS, bem como a titularidade desses bens e o ônus da prova de sua destinação, necessitaria de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da legalidade da cobrança das taxas de ocupação e da titularidade dos imóveis, bem como a aferição da destinação originária dos bens e a distribuição do ônus da prova, demandaria reexame de elementos fático-probatórios, legislação infraconstitucional e normas infralegais, além de cláusulas de termos de cessão de uso e convênios, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: enunciado nº 279 da Súmula do STF; Enunciado nº 454 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.05.2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.